Tribunal: TJDFT
Processo: 0756188-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0756188-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NADI PAULO FILHO REPRESENTANTE LEGAL: RAPHAEL PAULO LOPES SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Nadi Paulo Filho contra ato reputado ilegal e omissivo atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, apontado como autoridade coatora, em litisconsórcio passivo necessário com o Distrito Federal. Narra o impetrante que é idoso, com 63 (sessenta e três) anos de idade, e que foi diagnosticado, em 10/10/2025, com neoplasia maligna do tecido conjuntivo e de outros tecidos moles, localizada na órbita esquerda, conforme laudo histopatológico e relatórios médicos acostados aos autos. Sustenta que o quadro clínico apresenta evolução rápida, em estadiamento avançado, com indicação médica de cirurgia de enucleação do globo ocular, procedimento indispensável ao início do tratamento oncológico adequado. Afirma que, embora a solicitação do procedimento tenha sido inserida no Sistema de Regulação – SISREG III em 09/12/2025, com classificação de risco vermelho/emergência, permanece aguardando o agendamento da cirurgia há mais de 69 dias, sem qualquer previsão concreta de atendimento, circunstância que ultrapassa o prazo máximo de 60 dias previsto na Lei Federal no 12.732/2012 para o início do tratamento oncológico no âmbito do SUS. Aduz que a Administração Pública, mesmo instada administrativamente pela Defensoria Pública do Distrito Federal, manteve-se inerte, limitando-se a informar que estão sendo autorizados procedimentos semelhantes inseridos no sistema desde o ano de 2021, sem apresentar solução ou perspectiva de atendimento ao impetrante. Sustenta, assim, a ocorrência de omissão ilegal da autoridade coatora, com violação a direito líquido e certo ao acesso tempestivo ao tratamento de saúde, em afronta aos arts. 5o, caput, e 196 da Constituição Federal, bem como à legislação infraconstitucional que rege a matéria. Assevera que a demora injustificada expõe o paciente a grave risco de progressão da doença, perda da chance terapêutica e possibilidade de limitação futura a cuidados meramente paliativos. Discorre sobre o cabimento do mandado de segurança como instrumento adequado à tutela do direito invocado, ressaltando que a pretensão encontra respaldo em prova pré-constituída e que se cuida de omissão administrativa, afastando-se a incidência do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei no 12.016/2009. Insiste, ainda, na demonstração do periculum in mora, consubstanciado na gravidade do quadro clínico e na urgência do procedimento cirúrgico indicado, bem como no fumus boni iuris, evidenciado pelo descumprimento do prazo legal para início do tratamento oncológico, mesmo diante de classificação de risco máximo. Requer, inaudita altera parte, a concessão de medida liminar para determinar à autoridade coatora que providencie a realização da cirurgia de enucleação do globo ocular, no prazo máximo de cinco dias, em unidade da rede pública apta ou, na impossibilidade, na rede privada às expensas do Distrito Federal. No mérito, pugna pela concessão definitiva da segurança, com a confirmação da liminar, além dos consectários legais, prioridade na tramitação e demais providências processuais cabíveis. É a suma dos fatos. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO Nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, é possível a concessão de medida liminar em mandado de segurança quando demonstrada a relevância do fundamento e o risco de ineficácia da ordem, caso concedida apenas ao final, desde que presentes, em juízo de cognição sumária, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, os documentos que instruem a inicial evidenciam, de forma clara e consistente, a gravidade do quadro clínico do impetrante. Consta dos autos que o paciente, idoso, com 63 (sessenta e três) anos de idade, foi diagnosticado, a partir de laudo histopatológico datado de outubro de 2025, com neoplasia maligna do tecido conjuntivo e de outros tecidos moles, localizada na órbita esquerda, tratando-se de sarcoma orbitário, com evolução rápida e estadiamento avançado. Os relatórios médicos subscritos por profissionais do Hospital de Base do Distrito Federal indicam a necessidade urgente da realização de cirurgia de enucleação do globo ocular, inclusive como medida inicial para viabilizar o tratamento oncológico subsequente, destacando-se, ainda, a presença de dor intensa, refratária à analgesia, bem como o risco concreto de progressão da doença e de agravamento do prognóstico clínico caso haja postergação da intervenção cirúrgica indicada. Embora a solicitação do procedimento tenha sido regularmente inserida no Sistema de Regulação – SISREG, com classificação de risco VERMELHO/EMERGÊNCIA, o impetrante permanece aguardando o agendamento da cirurgia, já transcorrido lapso temporal significativo desde a confirmação diagnóstica por biópsia, sem que lhe tenha sido apresentada qualquer previsão concreta de atendimento, circunstância que revela, em análise preliminar, omissão administrativa relevante, incompatível com a urgência clínica demonstrada e com os parâmetros normativos que regem a matéria. O direito à saúde constitui garantia fundamental expressamente assegurada pelo art. 196 da Constituição Federal, segundo o qual a saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No mesmo sentido, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal impõe ao ente distrital o dever de assegurar atendimento integral à saúde da população. No plano infraconstitucional, merece especial relevo o Estatuto da Pessoa com Câncer (Lei no 14.238/2021), que reconhece a condição de especial vulnerabilidade dos pacientes acometidos por neoplasia maligna, assegurando-lhes prioridade e proteção integral no acesso às ações e serviços de saúde. De igual modo, a Lei no 12.732/2012 estabelece que o paciente com neoplasia maligna comprovada tem direito a receber, gratuitamente, pelo Sistema Único de Saúde, todos os tratamentos necessários, garantindo-lhe, inclusive, o início do primeiro tratamento no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da confirmação diagnóstica em laudo patológico, ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso. No caso dos autos, a documentação médica evidencia que o impetrante já ultrapassou o prazo legalmente estabelecido, mesmo diante de classificação de risco máximo na fila de regulação, o que reforça a probabilidade do direito invocado. Não bastasse a omissão inicialmente verificada, os esclarecimentos posteriormente prestados pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em resposta à solicitação deste Relator, não lograram apontar, de forma objetiva e suficiente, a data efetiva para a realização do procedimento cirúrgico, tampouco indicar a posição concreta ocupada pelo impetrante na fila de regulação, limitando-se a informar que a cirurgia teria sido “autorizada para dezembro de 2025”, condicionando, contudo, sua realização à disponibilidade de recursos humanos e materiais da unidade executante. Tal resposta, além de genérica, não apresenta qualquer justificativa plausível para o atraso no atendimento de caso classificado como risco vermelho/emergência, nem esclarece as razões pelas quais o impetrante permanece aguardando indefinidamente a intervenção indicada, circunstância que evidencia a persistência da omissão administrativa e o risco concreto de ineficácia da tutela jurisdicional. Sublinho que, in casu, o periculum in mora está intensamente caracterizado, visto que decorrente da própria natureza da neoplasia maligna, associada ao estadiamento avançado, à dor refratária e ao risco de progressão tumoral, evidenciando que a espera indefinida pela realização do procedimento cirúrgico expõe o impetrante a risco concreto, atual e intolerável, com possibilidade de consequências irreversíveis, inclusive comprometimento da própria vida e da chance terapêutica. A manifestação do Ministério Público também corrobora esse entendimento, ao reconhecer que a extrapolação da janela terapêutica pode resultar em incapacidade definitiva ou mesmo óbito, concluindo pela concessão da segurança pleiteada, diante da urgência e da gravidade do quadro clínico. Diante desse contexto, resta demonstrada, em sede de cognição sumária, a presença concomitante do fumus boni iuris, consubstanciado na violação ao direito fundamental à saúde e ao prazo legal para início do tratamento oncológico, e do periculum in mora, evidenciado pelo grave risco de agravamento do quadro clínico do impetrante com o decurso do tempo. Registre-se, por oportuno, que o prazo a ser estabelecido para cumprimento da presente decisão não coincide com aquele requerido pelo impetrante, porquanto a realização de procedimento cirúrgico oncológico de considerável complexidade, como o dos autos, demanda a observância de trâmites técnicos e administrativos indispensáveis. Assim, à luz do entendimento deste Relator, mostra-se razoável e proporcional a fixação do prazo máximo de 20 (vinte) dias, o qual, sem esvaziar a urgência reconhecida, compatibiliza a efetividade da tutela jurisdicional com a viabilidade concreta de seu cumprimento, afastando o risco de inviabilidade material da ordem judicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para determinar ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal que adote, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, todas as providências necessárias à realização do procedimento cirúrgico de enucleação de globo ocular no impetrante, em unidade da rede pública de saúde apta ao atendimento ou, na hipótese de indisponibilidade, mediante custeio integral na rede privada, às expensas do Distrito Federal. Fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para a hipótese de descumprimento injustificado da presente decisão. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, com a urgência que o caso requer, para imediato cumprimento da presente decisão, com as advertências legais, comunicando-a, ainda, que deverá prestar as informações, no prazo legal. Cumpra-se o disposto no inciso II do art. 7o da Lei no 12.016/2009. Após, à Procuradoria de Justiça. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator